Tribunal: TJMT
Processo: 0000848-13.2018.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000848-13.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA MARLENE BOHRER - ME - CNPJ: 09.367.490/0001-33 (VÍTIMA), MARIA CLEDIJANE DE LIMA - CPF: 051.623.484-65 (VÍTIMA), EDNA MARLENE BOHRER - CPF: 582.278.651-00 (VÍTIMA), CLAUDIONES DA SILVA FERREIRA - CPF: 049.819.031-54 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE DO APELANTE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, VÁLIDOS E SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIo -
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO CONSUMADO E TENTATADO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – 3. APELO DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente pela sua confissão na fase judicial e pelo reconhecimento pessoal corroborado pelas declarações da vítima, apontando-o como o autor do fato narrado na denúncia
.

2. Havendo a demonstração concreta de que o apelante empregou ameaça com a intenção de assegurar o sucesso da empreitada criminosa, configurado está o crime de roubo, revelando-se incogitável a desclassificação para o delito menos grave de furto.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudiones da Silva Ferreira
,
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000848-13.2018.8.11.0086 (código 114213), pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, condenando-o à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo consumado e roubo tentado, em concurso formal, capitulados nos arts. 157,
caput
, e 157,
caput
, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal.

O apelante, com base nas razões encartadas no ID 62867560, almeja a reforma da referida decisão a fim de que seja absolvido dos crimes pelos quais foi condenado, com fulcro
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
sustentando, para tanto, a fragilidade do contexto probatório; requerendo subsidiariamente a desclassificação dos delitos que foram imputados à sua pessoa para o crime de furto, ante a inexistência de comprovação de grave ameaça ou violência em sua conduta.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 62867562, o Ministério Público rechaça os fundamentos lançados nas razões de apelação, pleiteando, por conseguinte, a manutenção do
decisum
condenatório, tal como foi exarado, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID 68124956.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação do defensor dativo nomeado no ID 62867557 acerca da submissão deste recurso ao crivo da Segunda Câmara Criminal, nos termos do que dispõe o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no ID 62867997, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01
Apurou-se do procedimento investigativo que, no dia 28 de novembro de 2017, por Volta de 12h00min, na Drogaria Farma Vida, situado na Rua das Gaivotas, Jardim Primavera II, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT,
CLAUDIONES DA SILVA FERREIRA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo,
mediante grave ameaça, subtraiu, para si, bens móveis alheios
, consistente em 30 (trinta) frascos de perfumes importados e nacionais pertencente ao Estabelecimento mencionado, avaliados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

FATO 02
infere-se que nas mesmas circunstâncias delineadas,
CLAUDIONES DA SILVA FERREIRA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo,
mediante grave ameaça, tentou subtrair, para si, bem móvel alheio
, consistente no aparelho de telefone celular pertencente a vítima Maria Cledijane de Lima.

Segundo restou apurado, o denunciado dirigiu—se ao estabelecimento mencionado, aproximou-se do balcão e anunciou o assalto. Em seguida, o acusado rendeu a atendente, a proprietária do estabelecimento e uma criança de apenas 09 (nove) anos de idade.

Consta que o increpado entregou sua mochila para que as vítimas colocassem dentro os perfumes expostos na vitrine.

Logo após, o increpado exigiu o aparelho de telefone da vítima Maria, somente não alcançando o intento criminoso, porque a vítima disse que não possuía o telefone.

Consta que após o increpado subtrair a res furtiva saiu do estabelecimento. Importante mencionar que o denunciado foi reconhecido pela vítima. [...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material dos crimes narrados na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: portaria (p. 1/2 - ID 62867998); boletim de ocorrência (p. 4/5 – ID 62867998); auto de avaliação indireta (p. 3 - ID 62867999), bem como das declarações colhidas nas duas fases da persecução penal.

E, no que diz respeito a autoria, não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória, é imperioso reconhecer que não pairam dúvidas em relação à autoria delitiva dos crimes em alusão que repousa incontroversa sobre sua pessoa.

Embora o apelante tenha sustentado que sua condenação se lastreou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, diga-se de passagem, em violação às normas dispostas no art. 226, do Código de Processo Penal, depreende-se destes autos que essa afirmação não tem consistência, uma vez que a autoria delitiva que recai sobre sua pessoa foi corroborada pela prova oral produzida na instrução processual.

Com efeito, colhe-se destes autos que a vítima Maria Cledijane de Lima reconheceu o apelante em juízo e ratificou o reconhecimento fotográfico produzido em sede inquisitorial, além de ter narrado com riqueza a dinâmica dos fatos, da seguinte forma:

[...] Testemunha: Eu estava no balcão da farmácia, ai o rapaz entrou com a mochila nas costas e eu achei que era um cliente [...] dai cumprimentei com boa tarde e ele já foi anunciado que era um assalto, tirou a mochila que estava vazia, ai eu fiquei meio sem entender, ele falou que era um assalto e que não costumava fazer nada contra mulheres, mas que se eu não obedecesse, não colocasse os perfumes da vitrine da farmácia, ele iria machucar.

Juíza: ele estava armado?

Testemunha:

ele falou que estava mas não chegou a mostrar, ele simulou, colocou a mão na cintura e falou que estava armado mas não queria usar [...]

Juíza: depois que ele determinou que a senhora colocasse os perfumes nessa mochila, mandou que a senhora entrasse para os fundos da loja?

Testemunha: sim, eu e minha ex-chefe que estava no escritório. Ele percebeu que tinha alguém no escritório, fez ela vir, me ajudar a catar os perfumes também [...] ela ajudou a colocar os perfumes e a tirar a dinheiro do caixa.

[...]

Testemunha: um outro dia do nada eu estava assistindo vídeo no facebook e eu vi que era ele, que tinha passado a reportagem na TV e eu vi que era ele, o mesmo rapaz do assalto. Ai eu liguei para a delegacia e informei, ai que chamaram a gente na delegacia.
[ID 62867571 - https://midias.tjmt.jus.br/midias/952d9712813cd1afb67ff9a2b722cfcd20201014214611530]

Se isso não bastasse, não se pode olvidar, que o apelante confessou espontaneamente os delitos descritos na denúncia, tal como pode ser constatado desta de seu interrogatório judicial:

Juíza: [...] é verdade as acusações?

Réu: é.

Juíza: estava armado? Como você abordou lá?

Réu: não, eu cheguei e pedi os perfumes [...] pedi o celular mas elas disseram que não tinha.

Juíza: e a criança?

Réu: estava lá, mas eu não pedi nada não.

Juíza: falou que estava armado? Ou só simulou?

Réu: só simulei, não falei que estava armado não. Só pedi para colocar os perfumes na mochila, mas não ameacei ninguém não.
[ID 62867571 - https://midias.tjmt.jus.br/midias/2451ff8e8ef556bd3b3c94473645d68620201014214609338]

Ademais, com relação a possível violação do art. 226 do Código de Processo Penal –

em virtude de não haver nestes autos termo de reconhecimento firmado pela vítima apontando o apelante como o autor dos crimes em referência –, é imperativo ressaltar que tal providência, na hipótese, foi de todo dispensável, porque repita-se, ele confessou em juízo a prática dos ilícitos descrevendo pormenorizadamente, o
modus operandi
utilizado, isso sem contar que a vítima Maria Cledijane de Lima, na audiência de instrução, tornou a reconhecê-lo como autor dos referidos delitos patrimoniais.

Além disso, deve ser esclarecido que, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, as solenidades previstas no referido dispositivo legal serão realizadas
se possível
, não traduzindo, assim, uma obrigatoriedade procedimental que acarretaria a completa desconsideração desse elemento indiciário, a ponto de contaminar a prova judicial.

Destarte, não há como admitir a ocorrência da mácula sustentada pelo apelante em relação a não lavratura de termo de reconhecimento, não sendo demais consignar que o entendimento adotado neste voto acerca do vício procedimental apontado na peça recursal está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça conforme se infere do julgado abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes.

2.
Na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois, tanto o Magistrado singular quanto a instância revisora, soberana quanto à análise das provas e dos fatos que instruem o processo criminal, decidiram estar comprovada a prática do delito de roubo circunstanciado pelo ora Recorrente, notadamente pelo reconhecimento do Réu em Juízo pelos ofendidos e pelo depoimento das testemunhas, no caso, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

3.
Assim, conforme consignado na decisão combatida, para se acolher a pretendida absolvição seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus.

4. De outra parte, ao que se observa, a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do Agravante realizado na fase inquisitiva não foi abordada no acórdão combatido, e nem mesmo há a comprovação de oposição de embargos declaratórios pelo Condenado para o saneamento de eventual omissão do julgado, o que impede a verificação da questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art.

226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no HC 394.357/SC, Rel.

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020
Destacamos

A propósito, no tocante à temática, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 29, deixando assentado que:
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Negritamos

Desse modo, inexiste a fragilidade probatória alardeada pelo apelante, eis que a sua confissão judicial foi corroborada pelo depoimento da vítima Maria Cledijane de Lima, que confirmou a versão narrada na denúncia ao longo da instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, pois, como se cogitar em condenação com base em provas exclusivamente extrajudiciais como afirma sua defesa, uma vez ficou patente a autoria que é imputada ao recorrente, e, por consequência, a necessidade da manutenção de sua condenação por tal ilícito, ficando claramente evidenciado, também,

que, o Ministério Público desincumbiu-se de seu ônus de provar a autoria delitiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo, pois, como se excogitar em reforma do édito condenatório.

Destarte, resta evidente que o pleito de absolvição deduzido pelo apelante não encontra guarida nas provas carreadas para estes autos, eis que está claro, a prática, por parte dele, dos crimes narrados na denúncia, situação, essa, que, obviamente não viola o art. 5º LVII da Constituição Federal, tampouco art. 8º, 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e, ao mesmo tempo, impede a aplicação, em seu favor, das disposições contidas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Por outro vértice, em relação ao pleito do apelante visando a desclassificação dos crimes de roubo que foram imputados à sua pessoa para o delito de furto, é imperioso reconhecer que, igualmente, essa tese não se sustenta, posto que a vítima Maria Cledijane de Lima
,
em sede judicial

(ID 62867571), declarou que o recorrente simulou portar uma arma de fogo e a ameaçou, ordenando a ela que recolhesse os perfumes, o que foi suficiente para intimidá-la.

Está, pois, devidamente comprovado nestes autos, a utilização da coação física (
vis corporalis
), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso, causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las; e ao fazer, o apelante, menção de que estava armado, as ofendidas viram-se obrigadas a ceder, deixando-o subtrair os produtos da farmácia, inclusive colaborando com ele para amealhar os bens, justamente para evitar maiores danos à integridades física delas.

Aliás, em situação análoga, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE] DESFAVORÁVEIS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DAS PENAS E REGIME INICIAL FECHADO - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA INAPTA A INCUTIR TEMOR À VÍTIMA -

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - USO DE FORÇA FÍSICA - AMEAÇA - SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA - SUBTRAÇÃO DOS BENS ASSEGURADA - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEMONSTRADO - ACÓRDÃOS DO STF E TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR - JULGADOS DO STJ - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AVALIAÇÕES FAVORÁVEIS MANTIDAS - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] – REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO -

ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF -

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL FECHADO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

“
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o de furto qualificado se, do cotejo analítico das provas amealhadas aos autos, notadamente da própria confissão dos agentes delitivos, vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo.
” (TJMT, Ap nº 114211/2017)

[...]

(TJMT - N.U 0018217-60.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)
Destacamos

Posto isso, em consonância o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Claudiones da Silva Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021